Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-57.2021.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. AVIAMENTO PELO PAI. ALIMENTOS. PARÂMETRO. CONTROVÉRSIA. ALIMENTANDAS. MENORES IMPÚBERES. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE APOSENTADO POR INVALIDEZ. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. MODULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DA PRESTAÇÃO IN NATURA. MANUTENÇÃO. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE DAS FILHAS. VINCULAÇÃO AO TITULAR BENEFICIÁRIO. OCORRÊNCIA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPTIDÃO PARA AFETAR A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DAS DESTINATÁRIAS DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFORMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades das alimentandas e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação, ponderada a razoabilidade da prestação, deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar às destinatárias da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
3. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença das filhas sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor às filhas menores que vivem sob a guarda da mãe.
4. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante como aposentado, os alimentos que deve fomentar às filhas menores que vivem sob a guarda da mãe como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais das descendentes deve ser fixado, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre os proventos que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado, traduzindo-se como efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais das destinatárias da verba.
5. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. –, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, demande alívio na prestação que destina às filhas, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização das infantes cujos interesses devem preponderar sob essa ótica.
6. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.